Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710180-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PEREIRA COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O (Num. 34501777) Mediante despacho desta Relatoria (Num. 34147505) foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para complementação do instrumento com a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fora facultado, ainda, o recolhimento do preparo recursal. O Agravante, em petição de Num. 34501777, requer a concessão de novo prazo. Tendo em vista o princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), defiro o pleito do Agravante e concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Agravante, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 25 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator